Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723864-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MYLLENA KETLEY GOMES DA CONCEICAO PACIENTE: SIMONE FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MYLLENA KETLEY GOMES DA CONCEIÇÃO, advogada OAB/DF no 69.880, em favor de SIMONE FERNANDES, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 1o, incisos I, alínea “a”, e inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 60/62). Alega a impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que a decisão se baseou em presunções e não individualizou a conduta da paciente, violando os princípios da presunção de inocência, da legalidade e da proporcionalidade. Argumenta que a paciente não foi reconhecida como autora de qualquer agressão, tampouco há provas de que tenha contribuído para a prática delitiva. Destaca que a paciente possui residência fixa, é primária, exerce atividade lícita como manicure e é responsável pelos cuidados do neto menor de idade. Sustenta que a prisão foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, em afronta ao artigo 311 do Código de Processo Penal. Assevera ser suficiente no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da condição de cuidadora de criança menor de seis anos. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, ou fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a substituição por prisão domiciliar e no mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo oferecimento da denúncia, imputando a paciente a prática do crime descrito no artigo 1o, incisos I, alínea “a”, e inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97 (fls. 38/43). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo consta da denúncia: No dia 10 de fevereiro de 2025, por volta das 18h00, na Vila São José, Quadra 38, Conjunto E, em frente à Casa 03, Brazlândia/DF, as denunciadas, de forma voluntária e consciente, podendo agir de modo diverso, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, constrangeram a vítima Jéssica L. C., com emprego de violência e grave ameaça, causando a ela sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão. Ainda nas mesmas circunstâncias, submeteram a vítima, que estava sob o poder delas em razão de prévio sequestro, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal. DO CONTEXTO FÁTICO Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a denunciada ANA CAROLINE FERNANDES DE MORAES, vulgo BIBI, teria surpreendido, dentro de sua própria casa, seu marido Lucas Eduardo Rosa Lima, vulgo CUECA, com a vítima, sendo tomada pela ira. Naquela ocasião, com a ajuda de CUECA, a vítima conseguir escapar da violência de BIBI. Mais tarde no mesmo dia, BIBI, desejando vingança contra Jéssica por acreditar que ela estava tendo algum tipo de envolvimento com CUECA, reuniu-se com as demais e dirigiu-se à Vila São José, Quadra 38, Conjunto E, em Frente à casa 03, ocasião em que mediante ameaça com emprego de arma branca (faca) e violência (tapa no rosto, puxões de cabelo e empurrões), sequestraram a vítima, colocando-a dentro de um veículo. Durante o trajeto para destino desconhecido da vítima, que estava com um saco preto na cabeça, ela foi agredida no rosto de forma sucessiva, bem como várias ofensas e ameaças foram proferidas contra ela, inclusive de morte a sua filha de apenas seis anos de idade. Tudo isto com o fim de que a vítima confessasse que tinha “dado para Cueca na cama de Bibi” (ID. 227572750), fato que a vítima negou peremptoriamente. No destino, desembarcaram a vítima, ocasião em que todas as denunciadas passaram a agredi-la de forma violenta, com inúmeros chutes e socos. Após, com utilização de facas e uma máquina de cortar cabelo, rasparam o cabelo e as sobrancelhas da vítima. Tudo foi gravado pelas denunciadas, que diziam que o castigo era consequência de ela “se meter com homem casado”. Ao final, rasgaram as roupas da vítima e a deixaram em local ermo. (grifo nosso) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal, sob o fundamento de que: Com relação à representação pela prisão preventiva de SIMONE FERNANDES, as investigações apontaram que esta também participou ativamente das agressões, tendo, inclusive, cortado seu cabelo com uma faca e filmado a ação, conforme certidão anexadas aos autos. Desse modo. a gravidade concreta da conduta de SIMONE demonstra a necessidade de sua segregação cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Por conseguinte, a conduta de SIMONE: FERNANDES, ainda que tenha sido menos ativa do que a das demais indiciadas, revela seu desprezo pela dignidade humana e pela integridade física e psicológica da vítima, demonstrando que, em liberdade, representa um risco para a sociedade. Ademais, a prisão preventiva de SIMONE FERNANDES se faz necessária para garantir a instrução criminal, uma vez que sua liberdade pode influenciar o depoimento de testemunhas e da própria vítima, bem como dificultar a colheita de outras provas. Portanto, a presença dos requisitos fumus comissi delicti e do periculum libertatis, aliados à gravidade dos crimes praticados, justificam a decretação da prisão preventiva de SIMONE FERNANDES, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Por todo o exposto, em decorrência da gravidade concreta da conduta, a prisão preventiva de SIMONE FERNANDES é medida que se impõe, concluindo ser insuficiente e inadequada ao caso a imposição de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal Assim, acolho a representação, neste aspecto, para [...] e DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de SIMONE FERNANDES, portadora do RG no 2.152.982 SSP/DF. inscrita no CPF sob o n° 975.319.951-15, nos termos do artigo 311 c seguintes do Código de Processo Penal, para garantir a (fls. 44/45 – grifo nosso) A prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos (fls. 60/62): [...] Em que pese as alegações da defesa, julgo presentes os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar da ré, revelando-se necessária especialmente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão de os fatos narrados na denúncia cuidarem de crimes de natureza grave. Destaque-se que a existência isolada dos atributos da ré ser primária, portadora de bons antecedentes, trabalhadora e residir no distrito da culpa, não lhe assegura a concessão de liberdade provisória. Ressalte-se ainda que a gravidade concreta dos crimes praticados, consubstanciada na violência e humilhação infligidas à vítima, demonstra a periculosidade das agentes e a necessidade de acautelar o meio social. A ação, em tese, premeditada e executada com requintes de crueldade, revela um desprezo absoluto pela dignidade da pessoa humana, gerando um sentimento de insegurança e impunidade na comunidade. Ademais, conforme consta da certidão de Id. 232234707, a vítima manifestou receio em fornecer informações adicionais, em razão de estar recebendo ameaças e temer que o contato realizado fosse falso. Tal circunstância evidencia a necessidade de segregação cautelar da acusada para garantir a integridade física e psicológica da vítima e assegurar a regular instrução processual. A liberdade da acusada, nesse contexto, poderia representar um risco real de intimidação da vítima e de outras testemunhas, comprometendo a busca pela verdade real dos fatos. Noutro giro, ainda que a acusada não tenha praticado diretamente todas as agressões, sua presença no local dos fatos, sua omissão em impedir a prática delituosa e sua relação de parentesco com uma das principais agressoras demonstram sua adesão à conduta criminosa e sua contribuição para o resultado final. Com o exposto, considerando que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da cautelar, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de SIMONE FERNANDES, mantendo a prisão preventiva da acusada, nos termos do artigo 312, do CPP. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de a paciente ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. No caso vertente, a paciente alega ser avó de um menor de quatro anos que necessitada de seus cuidados, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável. Isso porque a imprescindibilidade da presença da paciente não restou demonstrada Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de junho de 2025 17:37:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora